Tribunal: TCU
Processo: 027.429/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8173/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato a seguir relacionado. 1. Processo TC- Processo 027.429/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francisco Alves do Nascimento (XXX.423.002-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.